Tribunal: TJMT
Processo: 1036023-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036023-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que condenou concessionária ao ressarcimento, pagos por seguradora ao segurado por danos em equipamentos eletrônicos. A apelante alega inexistência de nexo causal, com base em relatório técnico conforme o Módulo 9 do PRODIST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o relatório técnico da concessionária é suficiente para afastar o nexo causal; (ii) avaliar se a seguradora comprovou o dano e sua relação com o serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige prova do nexo causal.

4. Relatório técnico apresentado afasta a ocorrência de perturbação na rede no período do alegado sinistro.

5. A seguradora não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado, conforme art. 602, VIII, “b”, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e Decisão CONFEA no 70.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Ausente o nexo causal, não há dever de ressarcimento, mesmo sob responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”; Decisão CONFEA no 70.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 1036731-37.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.06.2025, DJE 01.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
julgada procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.047,54,
acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

A apelante
requer a total improcedência da ação, sob os mesmos fundamentos apresentados na contestação, reforçando a inexistência de nexo causal e a validade dos relatórios apresentados.

Contrarrazões

(Id. 295024369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de R$
15.047,54
, correspondente ao valor pago ao segurado pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

Entretanto, a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o Módulo 9 do
PRODIST
(ID 295023945), o qual atesta a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentação que impugna, ainda que em tese, os fundamentos da sentença.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é afastada quando comprovada, por relatório técnico idôneo, a inexistência de falha na prestação do serviço no período do alegado sinistro.
3. A ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano afasta o dever de ressarcimento pela concessionária de serviço público, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva.
[...]
(N.U 1036731-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025)”

Além disso, o laudo técnico não atende aos requisitos previstos no art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da
ANEEL
n.o 1.000/2021, nos seguintes termos:

Art. 602.
O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:
(...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:
(...)

b)

O laudo emitido por profissional qualificado;
e (...)

De acordo com a Decisão Normativa n.o 70 do
CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por profissionais habilitados, conforme a seguinte relação:

Parágrafo único.

Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais listados nos itens I a VII. Para a elaboração de laudos, perícias e pareceres, são habilitados os profissionais dos itens I a VI:

I –
Engenheiro eletricista;

II –
Engenheiro de computação;

III –
Engenheiro mecânico-eletricista;

IV –
Engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V –
Engenheiro de operação, modalidade eletricista;

VI –
Tecnólogo na área de engenharia elétrica;

VII –
Técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne ao segurado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, para afastar o dever de ressarcimento do valor de R$ 15.047,54 à seguradora.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da causa
(art. 85, § 2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025